Tribunal: TJSP
Processo: 1008894-50.2025.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CANCELAMENTO DO CONTRATO – DESCONTO ISOLADO POSTERIOR – RESTITUIÇÃO SIMPLES – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ, SENDO ERRO JUSTIFICÁVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA REFORMADA.
A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor pode

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CANCELAMENTO DO CONTRATO – DESCONTO ISOLADO POSTERIOR – RESTITUIÇÃO SIMPLES – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ, SENDO ERRO JUSTIFICÁVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA REFORMADA.
A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor pode ocorrer independentemente do elemento volitivo do credor, conforme entendimento consolidado no Tema 929 do E. STJ, cuja incidência pode ser afastada por erro justificável na cobrança, como no caso, que decorreu de falha operacional e foi corrigido espontaneamente pela instituição financeira.
O desconto isolado, prontamente restituído, não configura dano moral indenizável, por não caracterizar violação a direitos da personalidade.
Recurso provido para afastar a restituição em dobro e a condenação por danos morais, reformando-se a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.